Tribunal: STF
Processo: Rcl 72444
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MILITAR TRANSFERIDO PARA A INATIVIDADE MEDIANTE REFORMA. DECISÃO RECLAMADA QUE ASSENTA A INEXISTÊNCIA DE DIREITO À PROMOÇÃO FUNCIONAL ANTE A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE FUNDO DE DIREITO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO RE 636553 (TEMA 445 – REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional (e-doc. 01) ajuizada por LUIZ WAGNER DA SILVA em face de acórdão (e-doc. 08) da 3ª Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), proferida nos autos do Processo nº 0252333-02.2020.8.06.0001, que supostamente teria inobservado o entendimento firmado por esta Corte no RE 636553 (Tema 445 – Repercussão Geral).



    2. Na origem, o Processo nº 0252333-02.2020.8.06.0001 (e-doc. 04) foi movido pelo Reclamante, servidor militar, contra o Estado do Ceará visando à obtenção de determinação para promoções a graduações subsequentes.



    3. A sentença (e-doc. 06) foi pela improcedência dos pedidos em virtude da prescrição, na forma do Decreto-Lei nº 20.910/1932. Em face de tal decisão foi interposto recurso (e-doc. 07) ao qual foi negado provimento em acórdão (e-doc. 08) da 3ª Turma Recursal do TJCE cujos trechos são abaixo transcritos:  



    ACÓRDÃO  



    Vistos e relatados em sessão virtual, acorda a Terceira Turma Recursal do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso para lhe negar provimento, nos termos do voto relator.



    (...)



    Trata-se de ação declaratória de direito manejada por Luiz Wagner da Silva contra o Estado do Ceará com o objetivo de ter reconhecimento à promoção ao posto de Subtenente (...) 



    Sentença de improcedência da ação com resolução de mérito ante a declaração da prescrição do fundo do direito exarada pela 8ª Vara da Fazenda Pública à id. 6305411.  



    Recurso do autor à id. 6305417, reputando existir causa suspensiva da prescrição.  



    Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença, alegando a existência da coisa julgada, prescrição e ausência do direito à promoção por ausência de requisitos à id. 6305420.  



    Manifestação do Ministério Público se desvinculando do feito à id. 7774991.  



    Decido.  



    (...)  



    PREJUDICIAL   



    Em se tratando de demanda ajuizada em desfavor da Fazenda Pública, deve ser aplicado o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/32, in verbis:  



    Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.  



    A princípio, cabe distinguir a prescrição de obrigações de trato sucessivo da prescrição de fundo do direito.  



    Naquela, a prescrição se renova mensalmente, alcançando somente as parcelas relativas ao quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula nº 85 do STJ), enquanto nesta última, a prescrição atinge o próprio fundo de direito do pleiteante, iniciando-se a contagem do prazo prescricional da pretensão a partir da data em que ocorreu a violação do direito pela Administração.  



    Logo, nas ações em que se discute o reajuste de vencimentos/proventos de servidores, a prescrição não atinge o próprio fundo de direito, mas apenas as parcelas anteriores aos últimos cinco anos que antecederam o ajuizamento da demanda, pois, nesses casos, o que se analisa é o quantum remuneratório já reconhecido pela Administração, cuidando-se de prescrição de trato sucessivo.  



    Em contrapartida, se a demanda versar sobre obrigação decorrente de ato único, como por exemplo, a constatação de vantagem não agregada no ato de aposentadoria ou pensionamento ou até mesmo revisão destes, o cerne da questão se refere ao reconhecimento de uma nova situação jurídica fundamental, atingindo o próprio fundo do direito e, por conseguinte, computando-se o prazo prescricional desde a data da violação do direito pelo Poder Público.



    Nessa perspectiva, tratando-se de ato único de efeitos concretos, a partir do qual se inicia o prazo prescricional quinquenal para que a pensionista possa se insurgir contra o não reconhecimento de promoção que, ao seu juízo, deveria ter sido considerada no ato de inativação, dado que se encontra reformado desde 2014.  



    É acertada a sentença, não havendo razão para o provimento do recurso, eis que o processo administrativo apontado por este como possível causa de suspensão do prazo trata de questão diferente, é o próprio pedido de aposentadoria, não de promoção. 



    Portanto, indubitável a ocorrência da prescrição do fundo do direito almejado pela recorrente, nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/1932, porquanto decorridos mais de cinco anos da data em que poderia pleitear judicialmente o direito à promoção pretendida.  



    Para além disto, o Autor busca o reconhecimento de direito à promoção baseado em lei vigente apenas em 2015, após seu ato de reforma, sendo cediço que inexiste direito à promoção e progressão funcional, dado que a carreira no serviço público se encerra com a inativação, fazendo jus apenas às vantagens e nível já alcançado.  



    Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso.  



    Custas judiciais de lei. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários, fixados em 10% do valor da causa, com fulcro no art. 55 da Lei nº9.099/95. Esta obrigação fica sob condição suspensiva de exigibilidade ante o deferimento da gratuidade judiciária.



    Fortaleza/CE, (data da assinatura digital).  



    ANA PAULA FEITOSA OLIVEIRA



    Juíza Relatora



    (e-doc. 08, grifo nosso)  



    4. Posteriormente, foram opostos embargos de declaração (e-doc. 09), os quais foram rejeitados (e-doc. 10). Contra tal decisão foi interposto recurso extraordinário (e-doc. 11) que foi inadmitido posto que não possuía “densidade constitucional, sobretudo porque a sua solução passa pela interpretação de aplicação de leis infraconstitucionais, especialmente o Decreto n. 20.910/1932 e a lei n. 15.797/2015” (e-doc. 12).



    5. Inconformado, o reclamante interpôs agravo (e-doc. 13), tendo o processo sido remetido a esta Corte (ARE 1506911), onde foi proferido o  seguinte despacho:



    DESPACHO: 



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário. 



    O Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário nº 633244, o Recurso Extraordinário com Agravo nº 748371 e o Recurso Extraordinário nº 1291875 segundo a sistemática da repercussão geral (Temas nºs 375, 660 e 1131, respectivamente) decidiu o seguinte: 



    a) quanto ao Tema nº 375: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 05/04/2011, 



    b) quanto ao Tema nº 660: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 06/08/2013, e 



    c) quanto ao Tema nº 1131: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado 08/04/2021. 



    O Código de Processo Civil assim disciplina os procedimentos aplicáveis aos recursos extraordinários que suscitem matéria(s) analisada(s) pelo STF no rito da repercussão geral: 



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)(Vigência) 



    I – negar seguimento: (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; (Incluída pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    II – encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016) (grifos acrescentados). 



    Ante o exposto, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2024. 



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente



    (e-doc. 15)



    6. Com o retorno dos autos à origem, foi proferida decisão (e-doc. 16) negando seguimento ao recurso extraordinário, verbis:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto face a irresignação com o acórdão proferido pela 3ª Turma Recursal.



    A demanda versa sobre o reconhecimento de promoção ao posto de Subtenente com fulcro na Lei 15.797/2015.



    A sentença de mérito declarou prescrição de fundo de direito, a qual foi mantida pelo acordão proferido pela 3ª Turma Recursal.



    A parte autora apresentou recurso extraordinário alegando violação do art. 5º, Inciso, LIV devido processo legal, da Constituição Federal, e Tema nº 445 desta Corte Superior. 



    Proferida decisão da Presidência inadmitindo o recurso extraordinário interposto, com a subsequente interposição de agravo em recurso extraordinário (art. 1.042, CPC).



    Analisado o ARE pelo STF, foi proferida decisão determinando aplicação dos temas n. 375, 660 e 1131.



    Não obstante a fundamentação apresentada o recurso extraordinário merece ter seu seguimento negado.



    Ab initio, o tema do acórdão combatido versa sobre o Tema n. 375 (RE 633.244), a qual o Supremo Tribunal Federal manifestou-se pela ausência de repercussão geral, firmando a seguinte tese: “A questão do preenchimento dos requisitos legais para promoção de policial militar à graduação superior tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”. 



    Não obstante a apresentação da tese firmada, não é despiciendo colacionar a ementa do leading case, in verbis:



    Recurso extraordinário. Administrativo. Policial Militar. Condições para promoção. Necessidade do cumprimento dos requisitos impostos por legislação estadual. Decreto 15.275/82 e Lei 10.072/76 do Estado do Ceará. Matéria restrita ao âmbito infraconstitucional. Repercussão geral rejeitada. (RE 633244 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 17-03-2011, DJe-064 DIVULG 04-04-2011 PUBLIC 05-04-2011 EMENT VOL-02496-01 PP-00179)



    Não se pode olvidar, outrossim, que o caso também versa sobre a prescrição do fundo de direito para fins de promoção em ressarcimento por preterição de servidores militares, remetendo-se ao Tema n. 1131 (RE 1.291.875), a saber: “É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à natureza do prazo prescricional para postular promoção em ressarcimento por preterição de servidores militares”.



    Neste sentido a ementa do leading case:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. PROCESSUAL CIVIL. SERVIDORES PÚBLICOS MILITARES. PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. NATUREZA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEIS 3.743/1975 E 6.513/1995 E DECRETOS 11.964/1991 E 19.833/2003, TODOS DO ESTADO DO MARANHÃO. DECRETO 20.910/1932 E LEI 12.016/2009. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. (RE 1291875 RG, Relator(a): MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, julgado em 18-03-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 25-03-2021 PUBLIC 26-03-2021)



    Por fim, cumpre asseverar que o entendimento consolidado pelo Supremo Federal, na fixação do Tema n. 660 – ARE 748.371, tese de repercussão geral, estabelece que: “A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009”.



    No que atine a discussão sobre eventual desrespeito ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chance de êxito, ao passo que a Suprema Corte, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660-RG), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional:



    Direito Processual Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ausência de prequestionamento. Violação ao art. 5º, XXXVI, da CF. Inexistência de repercussão geral. Tema 660/STF. 1. O dispositivo constitucional tido por violado não foi apreciado pelo acórdão recorrido, carecendo, assim, do necessário prequestionamento (Súmula 282/STF). 2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral da controvérsia relativa à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito, e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes - Tema 660). 3. Fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STF - ARE: 1443081 DF, Relator: Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 02/10/2023, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-10-2023 PUBLIC 18-10-2023)



    Nos termos da norma processual civil vigente, cabe à Presidência desta Turma Recursal realizar prévio juízo de admissibilidade do recurso e negar seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado em regime de repercussão geral. 



    CPC, Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:   



    I – negar seguimento: (...) a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; (...).



    Diante do exposto, face a ausência de repercussão geral do Tema 375 (RE 633.244), Tema 1131 (RE 1.291.875) e Tema 660 (ARE 748.371-RG/MT), declarada pelo STF e com fulcro no Art. 1.030, inciso I, alínea a, primeira parte, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao presente recurso extraordinário.   



    Expedientes necessários.  



    (Local e data da assinatura digital).



    PRESIDENTE 3ª TR



    Relator(a)



    (e-doc. 16, grifo nosso)



    7. O reclamante alega que “não ficou claro quando do retorno a origem do ARE 1506911 / CE, se seria para fazer o juízo de retratação, estabelecido no Art. 1.030 ,Inciso II, do CPC, Razão pela qual, Motivou a presente Reclamação, uma vez, que o prazo para o trânsito em julgado se encerra dia 10/10/2024, o que se justifica a concessão da medida Liminar” (e-doc. 01, p. 7).



    8. Considera que não teria ocorrido a prescrição de fundo de direito, na medida em que “não foi homologado a aposentadoria do Requerente, pelo Tribunal de Contas do Estado do Ceará-TCE, para que se inicie o prazo prescricional” (e-doc. 01, p. 8).



    9. Por essa razão, alega que o acórdão da 3ª Turma Recursal do TJCE (e-doc. 08) que negou provimento ao recurso inominado



    fere frontalmente determinação deste Tribunal nos termos do Tema 445, uma vez que a sua aposentadoria não tinha sido homologada pelo Tribunal de Contas do Estado-TCE, proferida nos autos do processo referido, dessa forma, nunca existiu prescrição, que primeiramente temos que superar esta situação de prescrição, para restabelecer as promoções almejadas, como consequência.” 



    (e-doc. 01, p. 8, grifo nosso)



    10. Assim, requer, o “deferimento da liminar para fins de suspender a decisão impugnada” (e-doc. 01, p. 15).



    11. No mérito, roga pela “total procedência da ação para que seja caçada a decisão exorbitante, com a prolação de nova decisão, adequada à solução da controvérsia em observância ao Tema nº 445 desta Corte , com imediato cumprimento da decisão, nos termos dos Arts. 992 e 993 do CPC/15” (e-doc. 01, p. 15).



    12. Por fim, pugna pela concessão da justiça gratuita (e-doc. 01, p, 13 e e-doc. 02, p. 2).



    Eis o Relatório. Decido.



    13. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    14. Defiro o pedido da justiça gratuita (e-doc. 01, p. 13) à vista da declaração de hipossuficiência acostada aos autos (e-doc. 02, p. 2).   



    15. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    16. O reclamante aponta como paradigma o RE 636553 (Tema 445 – RG), oportunidade em que foi fixada a seguinte tese:  



    Tema 445 - Incidência do prazo decadencial previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999 para a Administração anular ato de concessão de aposentadoria.



    Tese: Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas.  



    Recurso extraordinário. Repercussão geral. 2. Aposentadoria. Ato complexo. Necessária a conjugação das vontades do órgão de origem e do Tribunal de Contas. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/1999 antes da perfectibilização do ato de aposentadoria, reforma ou pensão. Manutenção da jurisprudência quanto a este ponto. 3. Princípios da segurança jurídica e da confiança legítima. Necessidade da estabilização das relações jurídicas. Fixação do prazo de 5 anos para que o TCU proceda ao registro dos atos de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, após o qual se considerarão definitivamente registrados. 4. Termo inicial do prazo. Chegada do processo ao Tribunal de Contas. 5. Discussão acerca do contraditório e da ampla defesa prejudicada. 6. TESE: "Em atenção aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas". 7. Caso concreto. Ato inicial da concessão de aposentadoria ocorrido em 1995. Chegada do processo ao TCU em 1996. Negativa do registro pela Corte de Contas em 2003. Transcurso de mais de 5 anos. 8. Negado provimento ao recurso. (RE 636553, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19.02.2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-129  DIVULG 25.05.2020  PUBLIC 26.05.2020, grifo nosso)



    17. Como visto, no referido processo, esta Corte assentou que os Tribunais de Contas têm o prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão, a contar da chegada do processo à respectiva Corte de Contas. Após tal prazo, os atos de transferência para a inatividade (aposentadoria e reforma) e de concessão de pensão serão considerados definitivamente registrados.



    18. A decisão reclamada evidencia que a controvérsia originária guarda relação com a concessão de promoção a servidor militar cujo processo de reforma (inatividade) foi finalizado pela Administração Pública, mas supostamente aguarda registro perante o Tribunal de Contas Estadual. O acórdão reclamado também destaca:



    O autor busca o reconhecimento de direito à promoção baseado em lei vigente apenas em 2015, após seu ato de reforma, sendo cediço que inexiste direito à promoção e  progressão funcional, dado que a carreira no serviço público se encerra com a inativação, fazendo apenas às vantagens e nível já alcançado. 



    (e-doc. 08, p. 7, grifo nosso)



    19. Dentro desses contornos, verifica-se que a decisão reclamada não se identifica perfeitamente com o Tema 445, na medida em que não estabeleceu que os Tribunais de Contas estão sujeitos ao prazo diverso do prazo de 5 anos para o julgamento da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Nem mesmo estabelece que tal prazo teria termo inicial diverso da data de chegada do processo à respectiva Corte de Contas.



    20. Da argumentação apresentada pelo reclamante, verifica-se que sua intenção é convencer o julgador de que: a) o ato de reforma não teria se aperfeiçoado em virtude da suposta ausência de finalização do processo pelo Tribunal de Contas do Ceará; b) a pendência de registro da reforma pela Corte de Contas afasta a prescrição de fundo de direito que inviabilizou a “promoção de militar reformado”.



    21. Resta evidente, assim, que inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada e o Tema 445 – RG (nesse sentido: RCL 47354 AgR) que, como já destacado, trata do prazo que os tribunais de contas possuem para registrar atos de aposentadoria, reforma e pensão, bem como de seu respectivo termo inicial. 



    22. No referido paradigma não está em discussão se, no decorrer de tal prazo, o militar (ou mesmo o servidor civil) pode ser considerado como servidor da ativa, fazendo jus, inclusive, a promoções ou mesmo estabelece o prazo prescricional (e seu termo) para requerimento de tais promoções.



    23. Destaco que a reclamação constitucional tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária com vistas a corrigir possíveis equívocos decisórios fora dos contornos indicados no item 15 desta decisão.



    24. Não é o propósito da reclamação, portanto, elucidar se “quando do retorno a origem do ARE 1506911 / CE, se seria para fazer o juízo de retratação, estabelecido no Art. 1.030 ,Inciso II, do CPC” (e-doc. 01, p. 7).



    25. Assim, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à Reclamação, ficando prejudicado o pedido de liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 10 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente